Tribunal: TJPA
Processo: 0006500-75.2016.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006500-75.2016.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: VANDERLEI MACHADO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 306, CAPUT, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENDO RECONHECIDA DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO PUNITIVA.
A denúncia foi recebida em
13.03.2015
(fl. 06), e a sentença condenatória foi proferida em
13.04.2019
e publicada no dia
14.05.2019
.
(fls. 73-75).
A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).
No caso em tela, uma vez que a pena não excede 01 (um) ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do
inc. VI do art. 109 do Código Penal.
Verifica-se, portanto que, entre a data do recebimento da denúncia
(13.03.2015)
e a data da prolação da sentença condenatória
(13.04.2019)
,
transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.
Dessa forma, tomando por base a pena aplicada em concreto, qual seja,
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,

e o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, e, ainda, considerando que durante esse período não incidiu qualquer causa interruptiva ou impeditiva, tem-se que decorreu prazo maior que o previsto nos arts. 109, VI, do Código Penal, patente a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante
Vanderlei Machado da Silva
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua forma retroativa.
Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso e no
mérito, lhe nego provimento
. Entretanto,
reconheço de ofício a extinção da punibilidade
do réu
Vanderlei Machado da Silva
, pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do arts. 107, IV, c/c 109, inciso VI, ambos do Código Penal
.
ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, PARA DECLARAR DE OFÍCIO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RECORRENTE,
nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 25 de agosto de 2020.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006500-75.2016.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: VANDERLEI MACHADO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
R E L A T Ó R I O

Trata-se de
APELAÇÃO PENAL
interposta por
VANDERLEI MACHADO DA SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA

2ª

VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ/PA
, julgou procedente a denúncia, para condenar à pena de
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
a ser cumprido em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal, em razão da prática do
crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB).

O magistrado
a quo
aplicou, ainda, ao réu, a pena de suspensão de sua licença para dirigir veículo automotor pelo período de
02 (seis) meses, com fulcro no art. artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com fulcro no artigo 44, §2º, do Código Penal, efetuou a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade efetuados à razão de 1 (uma) hora de trabalho por dia de condenação, o que resulta em 180 (cento e oitenta) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em no mínimo 01 (um) ano, em entidade também indicada pelo Juízo da Vara de Execução Penal, preferencialmente ligada à educação no trânsito ou ao tratamento de vítimas de acidentes de trânsito.

Narra a denúncia: ¿(...) Que no dia 01.12.2013, por volta das 02h00, o denunciado foi detido pela prática de estar conduzindo veículo automotor, sob influência de bebida alcoólica. No dia mencionado estava sendo realizada a Operação Trânsito sem Álcool por agentes de Trânsito ocasião em que VANDERLEI foi abordado na condução de uma motocicleta e preso em flagrante em razão de estar com 1,24 mg/l de concentração alcoólica (...)¿.

Denúncia recebida em 13.05.2015 (fl. 06).

Em audiência de suspensão condicional do processo o acusado aceitou o benefício (fl. 10) após oferta do Ministério Público. Contudo, posteriormente seu benefício foi revogado em razão do não cumprimento (fl. 11).

Foi designada audiência de instrução, oportunidade em que foram ouvidas duas testemunhas de acusação e o réu foi declarado revel (fl. 52 e 59).

Na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes nada requereram.

O Ministério Público apresentou alegaç
õ
es finais orais pugnando pela condenação do réu nos termos da exordial (fls.64/68).

A defesa do réu, mediante memoriais escritos, pugnou pela absolvição do acusado em razão da ausência de provas (fls. 69/72).

No dia 13.04.2019 (publicado no dia 14.05.2019), o magistrado julgou procedente a denúncia, para condenar à pena de
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
a ser cumprido em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal, em razão da prática do
crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB).

O magistrado
a quo
aplicou, ainda, ao réu, a pena de suspensão de sua licença para dirigir veículo automotor pelo período de
02 (seis) meses, com fulcro no art. artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com fulcro no artigo 44, §2º, do Código Penal, efetuou a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito, consubstanciada em prestação de serviços à comunidade efetuados à razão de 1 (uma) hora de trabalho por dia de condenação, o que resulta em 180 (cento e oitenta) horas, de acordo com o que estabelece o art. 46 do Código Penal, devendo ser cumprido em no mínimo 01 (um) ano, em entidade também indicada pelo Juízo da Vara de Execução Penal, preferencialmente ligada à educação no trânsito ou ao tratamento de vítimas de acidentes de trânsito.

A defesa apresentou o
Recurso de Apelação Criminal
e, em suas razões, pleiteou (fls. 76-80), pugnando pela absolvição em razão da insuficiência de provas, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP.

Em
contrarrazão (fls. 83-86v)
, o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo
.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do apelo criminal (fls. 100-101v).

É o relatório. Ao Revisor
, com sugestão de inclusão para julgamento em plenário virtual.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0006500-75.2016.814.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: MARABÁ (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: VANDERLEI MACHADO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA

Analisando os presentes autos, constato que se operou a extinção da punibilidade do apelante
VANDERLEI MACHADO DA SILVA
, pela fluência do prazo prescricional ocorrida entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, conforme demonstrarei.

Com efeito, o apelante
VANDERLEI MACHADO DA SILVA
foi condenado a pena de
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
a ser cumprido em regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, §2º, ¿c¿, do Código Penal, em razão da prática do
crime tipificado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro
(CTB).

Conforme relatei, a denúncia foi recebida em
13.03.2015
(fl. 06), e a sentença condenatória foi proferida em
13.04.2019
e publicada no dia
14.05.2019
.
(fls. 73-75).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena não excede 01 (um) ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do
inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto que, entre a data do recebimento da denúncia
(13.03.2015)
e a data da prolação da sentença condenatória
(13.04.2019)
,
transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição
.

Dessa forma, tomando por base a pena aplicada em concreto, qual seja,
06 (seis) meses de detenção e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa,

e o lapso temporal transcorrido entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, e, ainda, considerando que durante esse período não incidiu qualquer causa interruptiva ou impeditiva, tem-se que decorreu prazo maior que o previsto nos arts. 109, VI, do Código Penal, patente a ocorrência da extinção da punibilidade do apelante
Vanderlei Machado da Silva
, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em sua forma retroativa.

Diante de todo o exposto,
conheço
do presente recurso e no
mérito, lhe nego provimento
. Entretanto,
reconheço de ofício a extinção da punibilidade
do réu
Vanderlei Machado da Silva
, pela ocorrência da
PRESCRIÇÃO
da pretensão punitiva do Estado,
nos termos do arts. 107, IV, c/c 109, inciso VI, ambos do Código Penal
.

É o meu voto.
Belém (PA), 25 de agosto de 2020.
Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator